Tribunal: TJES
Processo: 5001198-72.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001198-72.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA DA COSTA PAZ LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001198-72.2025.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO VOTORANTIM S.A.;

RECORRIDO: LUCINEIA DA COSTA PAZ LIMA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO AUTO. LIBERIALIDADE PARA CONTRATAR O SEGURO. RECORRENTE COMPROVOU QUE A AUTORA TEVE A FACULDADE DE CONTRATAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão ao negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva, tarifa de seguro automóvel da Mapfre Seguros Gerais S.A. e o seguro de acidentes pessoais da Icatu Seguros S.A., no valor de R$ 2.324,79 e R$ 379,15, respectivamente, totalizando R$ 2.703,94.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido (BANCO VOTORANTIM S.A.) a restituir à parte requerente (LUCINEIA DA COSTA PAZ LIMA), de forma simples, os seguintes valores: (a) relativo à tarifa de seguro automóvel da Mapfre Seguros Gerais S.A. no valor de R$ 2.324,79 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais setenta e nove centavos); (b) relativo à tarifa de seguro de acidentes pessoais da Icatu Seguros S.A., no valor de R$ 379,15, (trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos).

Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, e declaro extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o REQUERIDO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Ratifico a rejeição da preliminar de interesse de agir, não sendo obrigatório o acionamento da via administrativa para interpor demanda judicial.

Em relação a cobrança pelo
seguro automóvel da Mapfre Seguros Gerais S.A. e o seguro de acidentes pessoais da Icatu Seguros,
em julgamento do REsp 1.639.320-SP, TEMA 972 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança por seguros, fixou-se tese nos seguintes termos:

[...]

“2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.”

Neste sentido, não vejo demonstrado que o consumidor tenha sido compelido a contratar os referidos seguros, sendo uma contratação optativa. Ademais, as propostas de adesão foram feitas em contratos separados, e no caso do seguro auto consta claramente que era facultativo e passível de cancelamento a qualquer tempo. A exemplo do seguro auto que prevê:

6. Seguro. Sei que a contratação de qualquer seguro, inclusive o seguro proteção financeira, é opcional, e só será contratado por minha livre e espontânea vontade de obter a proteção oferecida. Caso eu contrate o Seguro de Proteção Financeira, por meio da assinatura de documento próprio, a indenização por morte, invalidez permanente total por acidente, incapacidade física total temporária ou desemprego involuntário será destinada única e exclusivamente para a cobertura de eventual saldo devedor, total ou parcial, dessa CCB, dentro dos limites estabelecidos na Apólice.

Por todo exposto, entendo que também os mencionados seguros não contém ilegalidade.

Sendo assim, entendo que não há ilegalidades nas cobranças questionadas, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos Autorais.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)